Tribunal: TJBA
Processo: 8078655-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078655-58.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: LUIZ CALDAS MELO IMPETRANTES: DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA E IVAN JEZLER COSTA JUNIOR IMPETRADO: MM. 2º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado cuja custódia era questionada, com fundamento na ocorrência de constrangimento ilegal. 2. Informações prestadas pelo Juízo de origem demonstraram que foi realizada a detração penal, fixando-se pena final inferior a 8 anos. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva entre a data do recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia, foi declarada extinta a punibilidade, com consequente expedição de alvará de soltura. O paciente encontra-se atualmente em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a perda superveniente do objeto do habeas corpus, em razão do reconhecimento da extinção da punibilidade por prescrição, acarreta o julgamento prejudicado do writ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 659 do CPP e do art. 266 do Regimento Interno do TJBA, cessada a coação ilegal, deve-se julgar prejudicado o habeas corpus. 5. A declaração de extinção da punibilidade e a efetiva soltura do paciente tornam prejudicado o objeto do writ, inexistindo constrangimento atual a ser analisado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus julgado prejudicado, com extinção do feito sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. A superveniente extinção da punibilidade por prescrição, reconhecida pelo juízo a quo, com consequente expedição de alvará de soltura, torna prejudicado o habeas corpus por perda de objeto.” Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus, sob o nº 8078655-58.2025.8.05.0000, impetrado pelos Béis. Douglas Ferreira Vicente da Silva OAB/BA 46.778 e Ivan Jezler Costa Júnior OAB/BA 22.452, em favor de LUIZ CALDAS MELO, apontando como autoridade coatora o 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, para julgar prejudicado o Habeas Corpus, extinguindo o presente writ, sem julgamento de mérito, o fazendo com os seguintes fundamentos.